Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. RESOLUÇÃO DA ANATEL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (ID31226688), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Narrou o autor que, após negociar débitos em aberto, solicitou o cancelamento do contrato no 040050243658-39484945, referente ao plano de telefonia e internet, tendo a ré se comprometido a recolher o equipamento em sua residência, todavia não o fez. Afirmou que permanece recebendo cobranças e seu nome foi inserido indevidamente nos cadastros de inadimplentes. Requereu a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e reparação por danos morais.

3. Trata-se de recurso (ID31226687) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há prova do distrato, sendo legítimas as cobranças realizadas pela empresa ré.

4. Nas razões recursais, alega que ao solicitar o cancelamento do contrato, a empresa ré/recorrida lhe informou que já o havia cancelado por inadimplência. Sustenta que, mesmo após o pagamento dos débitos (ID31226037, ID31226038, ID31226039 e ID31226053), a demandada continuou gerando cobranças que ensejaram a negativação de seu nome (ID31226052). Ressalta que apresentou todos os protocolos, porém a empresa ré/recorrida não apresentou as respectivas gravações dos áudios. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. No caso, restou incontroverso que o contrato no 040/05024365-8, alusivo ao pacote denominado ACESSO VURTUA, encontra-se atualmente cancelado, e o serviço de NETFONE está desconectado por inadimplência (contestação - ID31226675, p. 2 e contrarrazões - ID31226692, p. 3).

7. O art. 19, §§5o a 8o da Resolução no 488/2007 da ANATEL determina que, em caso de rescisão do contrato, cabe à prestadora de serviços providenciar a retirada dos equipamentos, em data acordada com o consumidor e no seu endereço, em até 30 dias da desativação do serviço, o que não ocorreu na hipótese.

8. Por conseguinte, são indevidas as cobranças decorrentes da ausência de devolução do equipamento pelo autor/recorrente, tal como alegado em contestação (ID31226675, p. 3) e contrarrazões (ID31226692, p. 4), devendo, portanto, ser declarada a inexistência de débitos.

9. A respeito do pedido de devolução em dobro, verifica-se ter sido juntado aos autos apenas um comprovante de pagamento bancário (ID31226040), no valor de R$68,01, do qual não é possível aferir a que título se refere. Outrossim, os documentos de ID31226037, ID31226038, ID31226039 e ID31226053 não se prestam a comprovar a realização de pagamentos indevidos pelo autor/recorrente.

10. Assim, ante a ausência de prova do efetivo pagamento dos valores cobrados indevidamente (art. 373, I, CPC), a pretensão recursal a respeito da repetição do indébito não merece acolhimento.

11. Por fim, para averiguar se efetivamente houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de extrato emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, com discriminação do valor e da data de inclusão da anotação no CPF do consumidor, o que não ocorreu na espécie.

12. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

13. No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do autor/recorrente.

14. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência de débitos gerados após o cancelamento do contrato no 040050243658-39484945 decorrentes da não retirada do equipamento da residência do autor/recorrente.

15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

16. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.